Tribunal: TJES
Processo: 0014637-56.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014637-56.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSCILAINE NUNES ESTEVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO EM TERMO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de seguro de proteção financeira e afastar a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a contratação de seguro de proteção financeira, formalizada em termo de adesão apartado, configura venda casada; e (ii) estabelecer a legalidade da cobrança cumulativa de comissão de permanência com multa e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada quando o consumidor manifesta sua anuência em documento apartado e específico, o que demonstra a facultatividade da adesão e afasta a caracterização de prática abusiva nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 972, a abusividade reside em compelir o consumidor a contratar o seguro, e não na sua mera oferta, sendo legítima a cobrança quando há manifestação de vontade livre e informada do contratante.

5. É ilegal a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos decorrentes da mora, como juros moratórios e multa contratual, conforme entendimento pacificado na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de seguro de proteção financeira em contrato bancário é lícita quando a adesão ocorre de forma facultativa e é formalizada em instrumento contratual próprio, distinto do contrato de financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. 2. É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Súmula 472/STJ; Tema 972/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014637-56.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A
APELADO: JOSCILAINE NUNES ESTEVES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por Joscilaine Nunes Esteves, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de seguro, com a determinação de restituição simples do valor pago, e afastar a cumulação de multa e juros moratórios com a comissão de permanência.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) a legalidade da cobrança do seguro, pois a contratação teria sido facultativa e não imposta, o que descaracteriza a venda casada; ii) a validade da cobrança cumulada dos encargos moratórios previstos contratualmente, em conformidade com a legislação aplicável.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico robustas as razões recursais. Explico.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a cobrança de tarifas por serviços bancários pressupõe não apenas a efetiva prestação, mas também, e principalmente, a prévia e expressa pactuação ou autorização do consumidor, em respeito ao dever de informação e à vedação de práticas abusivas, conforme dispõem os artigos 6º, inciso III, e 51, inciso IV, do CDC.

Nessa mesma linha, o artigo 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, vigente à época dos fatos e invocado pela apelante, estabelece que a cobrança de tarifas
"deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente"
.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade de duas cobranças específicas no contrato de financiamento celebrado entre as partes: (i) o seguro de proteção financeira, que o juízo a quo considerou como venda casada; e (ii) a cumulação de encargos moratórios, afastada pela sentença.

Quanto ao seguro de proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual. Isso porque a ausência de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar ou não o seguro constituem hipótese de venda casada, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 972, que estabelece que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso em análise, contudo, não se vislumbra a compulsão vedada pelo precedente superior. A Cédula de Crédito Bancário informa o valor do seguro no campo de "Pagamentos Autorizados" e, de forma clara, a contratação foi formalizada por meio de um documento apartado, denominado "Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira", devidamente assinado pela consumidora.

Dessa forma, não há que se falar em venda casada, verificando-se uma faculdade da devedora referente à escolha do seguro, especialmente porque foi assinado termo de adesão em separado, não havendo nos autos elementos que conduzam à ideia de que foi compelida a firmar referido seguro. Sobre o tema, a jurisprudência orienta:

Cédula de crédito bancário – Seguro prestamista - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 - [...] Consumidor que pôde optar por contratar ou não o seguro – Título no qual foi facultado ao autor escolher a seguradora de sua preferência para a realização do seguro – Autor que assinou a respectiva "Proposta de Adesão", livremente e sem ressalvas, tendo ele declarado que recebeu, leu e concordou com as condições gerais e especiais do seguro em questão - Impossibilidade de se admitir venda casada no caso em tela - Legitimidade do referido encargo [...]. (TJ-SP - AC: 10043693920218260566, Relator: José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/05/2022)

Assim, sendo a contratação do seguro uma faculdade exercida pela consumidora, que anuiu expressamente com a cobrança em documento próprio, afigura-se legítima a sua pactuação, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade e de restituição do valor correspondente.

No que tange à cobrança dos encargos decorrentes da mora, a sentença não merece reparo. O magistrado de primeiro grau, ao analisar a Cláusula 16 do contrato, identificou corretamente a previsão de cobrança cumulativa de comissão de permanência com multa moratória e juros de mora.

Tal prática é expressamente vedada pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 472, que dispõe: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Portanto, agiu com acerto o juízo sentenciante ao declarar a nulidade parcial da referida cláusula para afastar a cumulação indevida, mantendo hígida apenas a comissão de permanência, limitada à soma dos encargos contratualmente previstos.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, tão somente para afastar a condenação da instituição financeira à restituição dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira, julgando improcedente o pedido nesse particular.

Diante do provimento parcial do recurso, redimensiono a sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a parte ré ao pagamento dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes, mantido o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.